Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação declaratória. direito à revisão de cláusula contratual c/c consignação em pagamento. Preliminares. Não conhecimento do apelo. preclusão lógica. Falta de fundamentação da sentença. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Rejeitadas. Licitação. Correção monetária. Incidência desde a data do oferecimento da proposta. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à revisão de cláusulas contratuais referentes à incidência da correção monetária sobre o saldo devedor contratual.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão lógica; (ii) definir se houve ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 489, § 1o, do CPC); (iii) averiguar se houve cerceamento de defesa; (iv) definir a possibilidade de revisar as cláusulas contratuais referentes à incidência de correção monetária sobre o saldo devedor contratual; e (v) analisar a possibilidade de se aplicar a Teoria da Imprevisão.
III. Razões de decidir
3. A quitação do saldo devedor com o intuito de evitar encargos adicionais não configura ato incompatível com a interposição do recurso, porquanto não traduz aceitação tácita, nem renúncia ao direito de recorrer, inexistindo manifestação inequívoca capaz de caracterizar preclusão lógica.
4. Se o julgador sentenciante enfrentou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, inexiste omissão, genericidade ou violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando a prova documental é suficiente para a solução da demanda.
6. A correção monetária - mecanismo de preservação do valor real da moeda - não constitui vantagem indevida à Administração, mas simples recomposição do poder aquisitivo da proposta ao longo do tempo.
7. A demora na homologação não configura fato superveniente ou imprevisível apto a justificar a revisão pretendida, tampouco evidencia ruptura do equilíbrio econômicofinanceiro do ajuste.
IV. Dispositivo
8. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0043506-44.2016.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j.3/10/2018.